Tribunal: TJES
Processo: 5007598-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Representação em Juízo
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007598-52.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÃO INDEVIDA DOS AUTOS PELO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES. RECURSO PROVIDO.

I- Consoante o disposto no art. 234 do CPC, e arts. 400 e 401 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, o advogado tem o dever de restituir os autos dentro do prazo, sob pena de sofrer sanções, como a perda do direito à vista fora de cartório e apenação pecuniária.

II- Acontece, todavia, que a despeito do art. 400 do Código de Normas considerar suficiente a intimação pelo diário, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJES, ao interpretar o art. 234, § 2º, do CPC, tem se posicionado no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do advogado.

III- No particular, segundo consta da própria decisão objurgada a intimação se materializou apenas por meio de publicação no diário, o que vai de encontro ao entendimento jurisprudencial, mormente se considerada a gravidade das consequências estabelecidas para a retenção indevida de autos.

IV-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007598-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR
AGRAVADO: 2a Vara Civel de Guarapari-ES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007598-52.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 3144333, p. 03), proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível de Guarapari, que assim constou:

1) Considerando: que os autos do processo em epígrafe foram entregues em carga para fins de extração de cópia no dia 22 de fevereiro de 2022 ao (à) advogado(a) ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR, inscrito(a) na OAB/ES sob o n. 19147; e que, passados quase 03 (três) meses, mesmo após a intimação do(a) advogado(a) por meio de publicação no Diário da Justiça, não houve a devolução dos autos até a presente data, em atenção ao disposto no art. 401 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJES):

1.1) DETERMINO a instauração de expediente de cobrança de autos, que receberá registro na classe “petição” (Código n. 363/TJES e 241/CNJ) e assunto “cobrança de autos”;

1.2) FIXO multa de metade do salário mínimo nacional a ser recolhida pelo(a) advogado(a) através de DUA do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, com código de receita n. 140, cujo pagamento deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias da data da intimação desta decisão, sob pena de comunicação ao fisco;

1.3) DETERMINO a comunicação do fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para instauração de procedimento disciplinar e imposição das penalidades cabíveis, mediante remessa de cópia integral do expediente; e

1.4) IMPONHO sanção consubstanciada na perda do direito de carga dos autos do processo em referência pelo prazo de 09 (nove meses, equivalente a aproximadamente 3 (três) vezes o prazo que o processo permanece em carga.

2) Autuado o expediente determinado no item 1.1, EXPEÇA(M)-SE mandado(s)/carta(s) precatória(s) de intimação desta decisão, e de exibição e entrega dos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de caracterização do crime de sonegação de autos.

2.1) o mandado do item 2 deverá ser cumprido por oficial de justiça plantonista.

2.2) Devolvidos os autos, CUMPRA-SE a providencia determinada no § 1º do art. 402 do Código de Normas da CGJES.

2.3) Não havendo devolução dos autos, VENHAM-ME conclusos para as devidas providências, em atenção ao disposto no § 2º do art. 402 do Código de Normas da CGJES.

3) DILIGENCIE-SE.

Em suas razões (ID 3144331, p. 01-10), o agravante almeja a reforma da decisão objurgada, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, valendo-se, para tanto, dos seguintes argumentos: (i) primeiramente,
“o processo foi em carga comum, e não para extração de cópias, que devem ser devolvidos até 18h do mesmo dia”
; (ii)
“a
demais, a penalidade de perda do direito de vista dos autos fora da secretaria, bem como representação na Ordem dos Advogados do Brasil e multa pecuniária, não deve prevalecer uma vez que os autos foram devolvidos antes que o procurador fosse intimado pessoalmente”
; (iii) no ponto, inclusive, o STJ
“já se manifestou no sentido de que a intimação pessoal do advogado, após o escoamento do prazo legal, se trata de requisito imprescindível para a aplicação das penalidades que impõem a perda do direito de vista do processo fora do cartório e a cobrança de multa”
; (iv) lado outro, “
caso esta corte entenda ser cabível a sanção, o que não se espera, conforme entendimento pacificado do STJ, ressalta-se que cabe ao juízo apenas proibir a retirada dos autos de cartório e oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acerca da infração, enquanto o órgão de classe deve impor a multa, se assim entender pertinente e adequado”
, e; (v) portanto, a julgadora
a quo
, além de iniciar o procedimento em total discordância com entendimento pacificado do STJ, eis que não houve intimação pessoal para devolução dos autos, apenas intimação por meio do diário, ainda aplicou multa em metade do salário mínimo, em total afronta à legislação federal.

Pois bem. Assim estabelecem os arts. 400 e 401 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJES), este último expressamente referenciado na decisão que aplicou as sanções ao advogado agravante:

Art. 400. Na hipótese de indevida retenção de autos o chefe de secretaria intimará o responsável, pelo Diário da Justiça eletrônico do PJES (e-Diário), para proceder à devolução em 03 (três) dias, sob as penas da lei, certificando em folha avulsa a providência envidada.

Art. 401. Não devolvidos os autos no prazo referido no artigo antecedente, o chefe de secretaria remeterá ao Juiz certidão informando o fato, que procederá à:

a) imposição de multa de metade do salário-mínimo nacional, a ser recolhida através de DUA do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, código de receita nº 140;

b) comunicação do fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para instauração de procedimento disciplinar e imposição das penalidades cabíveis;

c) instauração de expediente de cobrança de autos, que receberá registro na classe “petição” (Código nº 363/TJES e 241/CNJ) e assunto “cobrança de autos”;

d) imposição de sanção relativa à perda do direito de carga de autos por prazo a ser arbitrado e o consequente acesso somente em cartório.

Por sua vez, o CPC/2015, em seu art. 234, § 2º, prescreve:

Art. 234. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

[...]

§ 2º Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário-mínimo.

Como é possível observar, as sanções estabelecidas no Código de Normas e no CPC são bastante assemelhadas.

Acontece, todavia, que a despeito do art. 400 do Código de Normas considerar suficiente a intimação pelo diário, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJES, ao interpretar o art. 234, § 2º, do CPC, tem se posicionado no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal, senão, vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO TRANSITÓRIO. SENTENÇA DE PRIMEIRA FASE PROFERIDA, TRANSITADA E EXECUTADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. DIREITO DE EXIGIR A PRESTAÇÃO NA FORMA DA LEI REVOGADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FORMA MERCANTIL E EM FORMA ADEQUADA. REPERCUSSÃO PRÁTICA INSIGNIFICANTE. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE MODO CLARO E INTELIGÍVEL, INDEPENDENTEMENTE DO RÓTULO ATRIBUÍDO À FORMA. RETENÇÃO DE PROCESSO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO POR ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL. OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONTEMPT OF COURT. CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA DA PARTE. RETENÇÃO POR 629 DIAS. ATRASO EXCESSIVO NA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA CONSUBSTANCIADA EM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESRESPEITO À ORDEM JUDICIAL. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO DA PARTE. APLICAÇÃO DA MULTA. CUMULAÇÃO COM MULTA PELO INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDUTA JUDICIAL ANTI-ISÔNOMICA. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PRAZO IDÊNTICO ÀS PARTES. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUE IMPEDE A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF 1- Ação distribuída em 26/04/2007. Recurso especial interposto em 03/04/2018 e atribuído à Relatora em 28/09/2018. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) se houve a observância da regra processual vigente ao tempo da prolação da sentença e do início da segunda fase da ação de prestação de contas; (iii) se deve ser aplicada alguma penalidade às partes ou aos seus advogados em razão de retenção dos autos por período acima do que havia sido concedido; (iv) se houve violação à regra de igualdade de tratamento das partes; e (v) se os atos processuais praticados anteriormente à cassação de decisão judicial podem ser convalidados. [...]
5- A aplicação de penalidade ao advogado que retém por 629 dias o processo cuja vista lhe havia sido concedida por 30 dias pressupõe que tenha sido o patrono pessoalmente intimado a devolver os autos, não sendo a referida intimação substituível pela publicação no órgão de imprensa oficial. Precedentes.
[...] (REsp n. 1.823.926/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 16/9/2020).

.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETENÇÃO DO AUTOS. ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ART. 234, § 2º, DO CPC/2015. SANÇÕES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é necessária a intimação pessoal do advogado para que lhe sejam aplicadas as sanções previstas no § 2º do art. 234 do CPC/2015, decorrentes da retenção indevida dos autos. 3. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a aplicação das penalidades por retenção indevida dos autos depende da prévia intimação pessoal do advogado, não sendo possível substituí-la por publicação em órgão da imprensa oficial. Precedentes.
4. A partir da entrada em vigor do CPC/2015, para aplicar as sanções por retenção dos autos (art. 234, § 2º), exige-se também a intimação pessoal do advogado para devolvê-los. 5. Se o advogado for intimado pessoalmente e não devolver o autos no prazo de 3 (três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. 6. Na hipótese, a intimação do advogado ocorreu por meio do diário de justiça, motivo pelo qual devem ser afastadas as sanções previstas no art. 234, § 2º, do CPC/2015.
7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.712.172/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. RETENÇÃO INDEVIDA DOS AUTOS PELO ADVOGADO. INAPLICABILIDADE DAS PENALIDADES DO ART. 234, §2º, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Inicialmente, é necessário pontuar que, consoante ao disposto no art. 234, do CPC, o advogado tem o dever de restituir os autos dentro do prazo, sob pena de sofrer sanções, como a perda do direito à vista fora de cartório e apenação pecuniária. 2. Desse modo, as penalidades decorrentes da retenção dos autos, que também se caracterizam infração disciplinar (art. 34, XXII) conforme o disposto na Lei n° 8.906/1994 (Estatuto da OAB), são aplicadas ao advogado quando este for devidamente intimado e não retornar com aos autos para o cartório no prazo legal.
3. Com efeito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça fixou que Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a aplicação das penalidades por retenção indevida dos autos depende da prévia intimação pessoal do advogado, não sendo possível substituí-la por publicação em órgão da imprensa oficial. (REsp 1712172/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018).
4. Em relação ao pedido para expedição de ofício determinando o cancelamento dos processos internos iniciados em outros órgãos, destaco que não compete ao Poder Judiciário interferir no mérito dos processos internos e externos iniciados pela OAB e pelo Ministério Público, tendo em vista a autonomia dessas instituições. 5. Segurança parcialmente concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190058436, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSUAL CIVIL - RETENÇÃO INDEVIDA DOS AUTOS PELO ADVOGADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 234, § 2º, DO CPC/15 - CONCESSÃO DA ORDEM.
1. A aplicação das penalidades por retenção indevida dos autos (CPC, art. 234, § 2º e § 3º) depende da prévia intimação pessoal do advogado, não sendo possível substituí-la por simples solicitação de devolução por telefone.
2. A despeito de os autos terem ficado na posse do advogado impetrante entre 09/10/2018 a 29/10/2018, ultrapassando o prazo de 05 (cinco) concedido pelo MM. Juiz de 1º Grau, não houve prejuízo à parte contrária, eis que esta sequer tinha sido intimada para ciência do despacho que abriu vista às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para as providências que entendessem pertinentes. 3. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100190004174, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019).

No particular, segundo consta da própria decisão objurgada a intimação se materializou apenas por meio de publicação no diário, o que vai de encontro ao entendimento jurisprudencial acima colacionado, mormente se considerada a gravidade das consequências estabelecidas para a retenção indevida de autos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de afastar as penalidades impostas pela julgadora
a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007598-52.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÃO INDEVIDA DOS AUTOS PELO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES. RECURSO PROVIDO.

I- Consoante o disposto no art. 234 do CPC, e arts. 400 e 401 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, o advogado tem o dever de restituir os autos dentro do prazo, sob pena de sofrer sanções, como a perda do direito à vista fora de cartório e apenação pecuniária.

II- Acontece, todavia, que a despeito do art. 400 do Código de Normas considerar suficiente a intimação pelo diário, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJES, ao interpretar o art. 234, § 2º, do CPC, tem se posicionado no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do advogado.

III- No particular, segundo consta da própria decisão objurgada a intimação se materializou apenas por meio de publicação no diário, o que vai de encontro ao entendimento jurisprudencial, mormente se considerada a gravidade das consequências estabelecidas para a retenção indevida de autos.

IV-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.